Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que negou provimento ao apelo por ele interposto, voltado ao reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se há omissão no acórdão embargado acerca da existência de sucumbência recíproca entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
5. A oposição dos embargos evidencia o intuito de rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetiva contradição ou omissão, configurando caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Jurisprudência deste Tribunal confirma que a reiteração de argumentos já rejeitados caracteriza abuso do direito de recorrer e justifica a imposição de multa por embargos protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa de 2% sobre o valor da causa aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Resolução BACEN 4.571/2017, arts. 6o, caput, 9o, § 1o, e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/7/2024, DJE 7/8/2024.

r